Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DO VALOR ECONÔMICO DAS COTAS OU DA SAÚDE FINANCEIRA DA SOCIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora das quotas sociais pertencentes à parte executada, sob o fundamento de ausência de demonstração da viabilidade econômica da medida e da necessidade de perícia prévia custeada pela parte exequente.
2. Fatos relevantes. (i) o processo originário refere-se a ação monitória ajuizada em fevereiro de 2022 pelo ora agravante contra os ora agravados, devedores de cédula de crédito bancário inadimplida; (ii) a fase de cumprimento da sentença teve início em 31.10.2023; (iii) a penhora pelo sistema SISBAJUD foi promovida, com a constrição de ínfimos valores em comparação com o valor do débito atualizado; (iv) a pesquisa de outros bens pelo RENAJUD não foi exitosa; (v) a pesquisa no sistema SNIPER demonstrou que a parte executada possui participação em sociedades empresárias; (vi) em virtude das tentativas frustradas de constrição patrimonial, a parte exequente pediu a penhora de cotas sociais pertencentes ao executado, sócio administrador de diversas empresas, o que teria sido indeferido pelo e. Juízo a quo; (vii) o agravo de instrumento foi recebido no duplo efeito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de quotas sociais de sociedades empresárias pertencentes ao executado exige (ou não), como condição prévia, a demonstração da saúde financeira da empresa e o valor econômico das cotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve ser conduzida no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
5. A penhora de quotas sociais não está condicionada à demonstração prévia do valor econômico da empresa ou de suas dívidas (CPC, art. 835, IX).
6. As providências relativas à avaliação e liquidação das quotas são etapas subsequentes à constrição. Penhoradas as quotas, o juiz assinará prazo para que sociedade (e não ao credor) providencie o balanço especial e ofereça as quotas aos demais sócios (CPC, art. 861).
7. Exigir do credor a comprovação prévia da viabilidade econômica da penhora implica indevida inversão do ônus da prova e esvazia a efetividade da execução, sobretudo quando inexistem outros bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 835, IX, 861 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009239, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2002573, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 06/06/2025; TJDFT, Acórdão 1867856, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 04/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.590.823/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 09/12/2024.